Tribunal: TJDFT
Processo: 0742158-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742158-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Brasília que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma do art. 536 do CPC. O recorrente impugna a decisão seguinte: “Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por MARCO AURÉLIO DOS SANTOS LIMA, credor, contra BANCO DE BRASÍLIA S/A, devedor. Anote-se. Gratuidade de justiça deferida à parte exequente consoante decisão de ID no 208601863. Prossiga-se na forma do art. 536 do CPC, intimando-se a parte executada, por intermédio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação de fazer à qual restou condenada consoante provimento jurisdicional de ID no 246325044, qual seja, promover a cessação dos descontos, na conta corrente de titularidade do exequente, das prestações mensais relativas aos mútuos bancários com ele celebrados. Transcorrido o aludido prazo sem o cumprimento voluntário, terá início prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente de nova intimação, apresente impugnação nestes mesmos autos. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação, transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, certifique-se e intime-se a parte credora. (...)” Na origem, o cumprimento de sentença visa a cessação de descontos em conta corrente decorrente de contratos de mútuos bancários. Em suas razões, o agravante alega que a decisão de primeiro grau deixou de se manifestar sobre pedido de tutela de urgência para impedir descontos em sua conta corrente, bem como sobre a fixação de multa diária para hipótese de descumprimento. Defende que tais medidas seriam necessárias para resguardar seu salário e evitar prejuízos irreparáveis. Requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata cessação dos descontos, a devolução dos valores eventualmente debitados e a fixação de multa diária até o limite de R$ 10.000,00. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do Código de Processo Civil, as decisões interlocutória tem conteúdo decisório: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” O ato impugnado pelo presente agravo é o determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença requerido pelo agravante na forma do art. 536 do CPC, intimando-se a parte executada para cumprir a obrigação de promover a cessação dos desconto na conta corrente de titularidade do exequente, referente aos contratos de mútuo bancário. O provimento judicial, portanto, não tem caráter decisório e não gera prejuízo ao agravante. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Assim, falece interesse recursal ao agravante. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na origem, não há interesse do exequente em pleitear a fixação de multa para compelir o executado a cumprir a obrigação. A sentença já determinou expressamente a cessação dos descontos a partir de 21/08/2024. Além disso, o acórdão que apreciou a apelação confirmou a decisão e estipulou multa para hipótese de descumprimento da ordem judicial, nos seguintes termos (ID 246325345): “(...) Para compelir o réu ao cumprimento da obrigação, fixo multa no valor equivalente ao da prestação, para cada ato de descumprimento.” Desse modo, uma vez que já foi fixada multa para hipótese de descumprimento da obrigação, não há interesse recursal do agravante. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w